Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-46.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de Justiça gratuita efetuado nas razões recursais – Embargos de terceiro julgados procedentes - Hipótese em que o apelante não efetuou tal pedido nos autos da execução e não comprovou a mudança na sua situação financeira, – Intimado para recolher o preparo, quedou-se inerte – Deserção - Não conhecimento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005025-46.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante VICTOR IVO
GERACINO DOS SANTOS BORGES, é apelada DIRCE GONÇALVES MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005025-46.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 46963 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 46963
APEL. No: 1005025-46.2018.8.26.0066
COMARCA : BARRETOS
APTE : VICTOR IVO DOS SANTOS BORGES
APDA : DIRCE GONÇALVES MONTEIRO
“RECURSO Apelação Pedido de Justiça gratuita efetuado
nas razões recursais
Embargos de terceiro julgados
procedentes - Hipótese em que o apelante não efetuou tal
pedido nos autos da execução e não comprovou a mudança na
sua situação financeira, Intimado para recolher o preparo,
quedou-se inerte Deserção - Não conhecimento.”

1)
Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedentes embargos de
terceiro opostos contra a apelada, alegando em
síntese que houve fraude à execução, pois a
sentença homologatória do divórcio que atribui à
apelada a totalidade do imóvel por meio de doação
da meação é posterior à averbação premonitória e
ciência
da
demanda
executiva;
quando
da
distribuição do divórcio consensual, foi juntada
pela própria apelada uma matrícula desatualizada
onde sequer constava averbação premonitória; houve
conluio da apelada com seu ex-cônjuge; não há
provas de que a dívida adquirida na constância do
casamento não beneficiou a família; a doação teve
o intuito de impedir ou fraudar a execução. Aduz
ainda que deve ser afastada apenas a quota-parte
(50%) do imóvel.
A apelada apresentou contrarrazões,
afirmando que o apelante não é hipossuficiente e
pode suportar as custas do processo; demonstrou
mediante farta prova documental que é proprietária
e possuidora da totalidade do bem imóvel em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005025-46.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 46963 - S/A/V/R/R/R
3
É o breve relatório.

2)
Não
merece
conhecimento
o
recurso.
O apelante propôs execução por título
extrajudicial contra o ex-marido da apelada, a
qual apresentou embargos de terceiro objetivando a
decretação da insubsistência da penhora de imóvel
que alegou ser bem de família.
Tendo em vista a procedência dos
embargos, houve a interposição do presente recurso
com o pedido do benefício da Justiça gratuita.
Contudo, nos autos da execução, o
apelante não efetuou tal pedido (fls. 31/36).
Intimado para comprovar a mudança da
sua situação financeira, alegou que já havia
documento nos autos que demonstrava a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ocorre que, os comprovantes de
rendimentos de fls. 438/440 não demonstraram sua
hipossuficiência.
Intimado novamente para recolher o
preparo, o apelante quedou-se inerte.
Patente a deserção!
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários
de
advogado
para
15%
do
valor
atualizado da causa, nos ermos doa rt. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005025-46.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 46963 - S/A/V/R/R/R
4
Relator